Tribunal: TJES
Processo: 0000117-36.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000117-36.2023.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SEBASTIAO GOMES DA SILVA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000117-36.2023.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SEBASTIAO GOMES DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. ARTIGO 329 DO CÓDIGO PENAL. OPOSIÇÃO A ATO LEGAL DE AUTORIDADE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA E AMEAÇA CONTRA AGENTE PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DO ART. 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por
SEBASTIÃO GOMES DA SILVA JUNIOR
contra sentença proferida pela
3ª Vara Criminal de Viana
, que o
condenou pelo crime de resistência (art. 329 do Código Penal)
à pena de
2 meses de detenção
, em
regime aberto
.

A defesa requer a
absolvição
por ausência de provas ou, subsidiariamente, a
desclassificação
da conduta para a
contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há
materialidade e autoria comprovadas
quanto ao crime de resistência; e
(ii) analisar a
possibilidade de desclassificação da conduta
para a contravenção penal de vias de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de
resistência
exige que o agente se
oponha à execução de ato legal
,
empregando violência ou ameaça
contra o funcionário público competente ou contra quem lhe presta auxílio (CP, art. 329).

O
Boletim Unificado n.º 49908384
, o
Auto de Interrogatório
e os
termos de compromisso e liberação
comprovam a
materialidade
do delito.

A
autoria
é incontestável, pois o próprio apelante
confessou em Juízo
ter se alterado e
chamado os guardas municipais “para a porrada”
, além de resistir à prisão com atos de agressividade.

Os
agentes da Guarda Municipal
confirmaram em Juízo que, durante patrulhamento, o acusado
desobedeceu ordens legais
,
ameaçou os agentes
e
tentou impedir a ação policial
, sendo necessário contê-lo fisicamente.

A
palavra dos agentes públicos
, quando coerente e harmônica com as demais provas,
possui alto valor probatório
, especialmente por serem servidores sem interesse direto no desfecho do processo (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Quinta Turma, j. 26/10/2021; TJES, Ap. Crim. 038200014892, Segunda Câmara Criminal, j. 13/10/2021).

A
ausência de lembrança de detalhes secundários
pelo lapso temporal não compromete a
credibilidade dos depoimentos
nem a
conclusão condenatória
.

Não há que se falar em
desclassificação para a contravenção de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41)
, pois o comportamento do apelante
ultrapassou o mero ato de ofensa física
, caracterizando
violência e ameaça dirigidas a agentes públicos no exercício de suas funções
, com o
intuito de impedir a execução de ato legal
.

Configurados todos os elementos do tipo penal do
art. 329 do Código Penal
, deve ser mantida a
sentença condenatória
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura o crime de resistência a conduta de quem, mediante violência ou ameaça, se opõe à execução de ato legal por agente público.

Os depoimentos firmes e coerentes de agentes públicos possuem especial valor probatório quando em harmonia com os demais elementos dos autos.

A desclassificação para a contravenção penal de vias de fato é incabível quando comprovado o dolo de impedir o cumprimento de ato legal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 329; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/10/2021;

TJES, Apelação Criminal nº 038200014892, Rel. Des. da Segunda Câmara Criminal, j. 13/10/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000117-36.2023.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SEBASTIAO GOMES DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
SEBASTIÃO GOMES DA SILVA JUNIOR

por irresignado com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do artigo 329 do Código Penal, à pena de 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto.

Narra a inicial acusatória que, no dia 08 de janeiro de 2023, o ora apelante teria se negado a atender os comandos emanados pelos agentes da Guarda Municipal.

Consta ainda da denúncia, informações de que
“
a
pós várias tentativas de diálogo e persistindo o denunciado em não atender a ordem dos agentes, o denunciado chamou os agentes para a “porrada”.
Em razão disso,

recebeu voz de prisão e reagiu de forma agressiva,
“não permitiu que os agentes o algemassem, vindo a dar tapas na mão do agente”
.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de resistência.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante pretende a sua absolvição no crime de resistência, ante a inexistência de provas da ocorrência do delito. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime disposto no artigo 329 do Código Penal, para a contravenção penal prevista no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41.

Pois bem.

O artigo 329 do Código Penal assim dispõe:

Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio (...)

Assim sendo, para restar configurado o referido crime basta que o agente se oponha a execução de ato legal, valendo-se do emprego de violência ou ameaça ao funcionário ou a quem lhe esteja auxiliando.

Por oportuno, destaco que a simples leitura dos depoimentos colacionados aos autos confirmam que o acusado, não obedeceu a ordem dos agentes municipais, opondo-se a ato legal de autoridade pública, mediante violência e ameaça, haja vista que interferiu no bom andamento do serviço, ameaçando e intimidando o agente de segurança.

A materialidade do crime encontra-se comprovada nos autos, conforme se verifica através do Boletim Unificado n.º 49908384, do Auto de Qualificação e Interrogatório, do Termo de Compromisso, bem como do Termo de Liberação.

Quanto à autoria, ao ser ouvido em Juízo, o apelante confessou os fatos, confirmando que se alterou e chamou os Guardas Municipais para “porrada”.

Os agentes públicos responsáveis pela abordagem relataram que durante a realização de patrulhamento no local dos fatos, visualizaram um grupo de pessoas e procederam a abordagem. Neste momento, o acusado se alterou e chamou os Guardas Municipais para a porrada, sendo necessário contê-lo.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos responsáveis pelo flagrante, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

O fato de não terem se recordado de detalhes, em razão do decurso do lapso temporal entre os fatos e o depoimento não afasta a convicção condenatória, restando evidente a incursão do apelante no crime do artigo 329 do Código Penal, razão pela qual torna-se incabível o pleito defensivo de absolvição.

Do mesmo modo não merece prosperar o pedido de desclassificação para a contravenção das vias de fato, uma vez que tal conduta somente se aplica quando o fato não constitui crime. No caso em análise, houve violência e ameaça dirigida a funcionário público no exercício de função, com o intuito de impedir ato legal, configura-se, portanto, o crime de resistência disposto no artigo 329 do Código Penal e não simples contravenção como alegado pela defesa.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.